Tribunal: TJDFT
Processo: 0725850-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725850-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO HENRIQUE SILVA FOLSTA AGRAVADO: GUEDES VEICULOS EIRELI - ME, F&amp;I VEICULOS EIRELI REPRESENTANTE LEGAL: FABIANO DE OLIVEIRA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por FERNANDO HENRIQUE SILVA FOLSTA em face de decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga em cumprimento de sentença 0712052-96.2020.8.07.0007 iniciado em desfavor de GUEDES VEÍCULOS EIRELI – ME e F&amp;I VEÍCULOS EIRELI, decisão nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de penhora do automóvel indicado pelo exequente no ID 199495907, porque o sistema RENAJUD indica que o referido bem está com restrição de alienação fiduciária, sendo juridicamente inadmissível a penhora de veículo automotor objeto de contrato de financiamento bancário com cláusula adjeta de alienação fiduciária em garantia, tendo em vista o desdobramento da posse e a transferência pelo devedor fiduciante de sua propriedade resolúvel a terceiro (credor fiduciário). Isto posto, à Secretaria, para que promova o imediato retorno dos autos ao arquivo provisório” (ID 199811216 na origem). Nesta sede, deferida a antecipação de tutela para “deferir o pedido de penhora sobre os direitos aquisitivos do contrato de alienação fiduciária relativo ao veículo CITROEN C4 16GLX5P, placas JJG2037, ano 2011/2012, gravado com alienação fiduciária, de propriedade de F&amp;I VEÍCULOS EIRELI, indicado no ID 199811230 na origem” (decisão de ID 60930225). Revendo os autos, verificado que, na origem, a parte requereu a penhora do veículo, sobrevindo a decisão ora agravada. Nesta sede, contudo, a parte requereu a penhora dos direitos aquisitivos do contrato de alienação fiduciária relativos ao veículo (ID 60714884), pedido que não foi apreciado na origem. Assim, considerando a violação ao princípio da dialeticidade e ao duplo grau de jurisdição e, em atenção ao art. 10 do CPC, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual não conhecimento do recurso. Após, tudo certificado, retornem os autos conclusos. Brasília, 6 de março de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora